Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS INICIAIS. ATOS INCOMPATÍVEIS. RECURSO DO ESPÓLIO NÃO CONHECIDO. APELOS DOS DEMANDADOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA REVOGAR A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de posse e condenou o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Foi interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade; a legalidade da manutenção de posse de imóvel público pelo espólio; a validade do contrato de arrendamento e a concessão de gratuidade de justiça ao espólio.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de novas fundamentações e pedidos não suscitados na petição inicial, em razão de inovação recursal.
4. Ao apresentar razões dissociadas às adotadas pelo juiz e ao deixar de impugnar parte dos fundamentos da sentença que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, não só houve violação à dialeticidade, como carece a apelação dos requisitos para o seu conhecimento.
5. A gratuidade de justiça foi indeferida, pois o espólio não comprovou a hipossuficiência econômica, tendo praticado atos incompatíveis, como o recolhimento do preparo do agravo de instrumento e das custas iniciais do processo sucessório.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelo do demandante não conhecido.
7. Apelações dos demandados conhecidas e providas, a fim de revogar a gratuidade de justiça do requerente.
8. Agravo interno prejudicado, em virtude do julgamento de mérito dos apelos.
9. Tese de julgamento: "(I) A inovação recursal e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença impedem o conhecimento do apelo. (II) A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando restar comprovada a prática de atos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 5.474/68, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024.